Tribunal: TJDFT
Processo: 0733137-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733137-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ABDORAL JORDAO RECORRIDO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. MULTA DO ART. 1.012, §4o, CPC. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. Precedente. 2. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno. 3. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que aludido recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não é o caso dos autos. Logo, deixa-se de aplicar a respectiva multa. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que a tese de incidência do aludido dispositivo não teria sido enfrentada pela turma julgadora nem pelo juízo de piso, implicando a ocorrência de supressão de instância. Aduz existir bem passível de satisfação parcial do crédito devido, já constrito em nome do Recorrente e não pertencente à massa falida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, como a própria fundamentação deixa entrever, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo" (Súmula n. 211/STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “A jurisprudência do Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite, nas razões do recurso especial, violação do art. 1022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009